Tribunal: STJ
Processo: 0016556-29.2016.8.13.0180
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576514 - MG
(2024/0053621-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
EMBARGADO
: UNIVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E
ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: AMIR MOURAD NADDI - SP318496
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão do afastamento de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC.
2. Aplicação dos óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ, com não
incidência da multa do
, § 4o, do CPC.
art. 1.021
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à negativa de
prestação jurisdicional, especialmente sobre a compatibilidade entre o
§
art. 1.003,
4o, do CPC, e a Resolução n.
do TJMG; (ii) saber se há omissão quanto à
642/2010
incidência da Súmula n. 7 do STJ; e (iii) saber se há omissão quanto à incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão sobre negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
enfrentou os pontos essenciais com fundamentação adequada.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ foi devidamente motivada, uma vez que a
revisão da intempestividade exigiria reexame de dados de postagem, recebimento e
protocolo, além do alcance da Resolução local.
6. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi justificada, porque o entendimento do
Documento eletrônico VDA56446239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c75486a-fd2e-4c16-8e7e-25ac130259ce

Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte quanto ao
protocolo postal integrado; inexiste omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa
Tese de julgamento:
devidamente a negativa de prestação jurisdicional suscitada nos embargos de
declaração. 2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado
analisa a tese de incidência da Súmula n. 7 do STJ ao pretenso reexame de fatos e
provas. 3. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou a questão
referente à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.003, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 4o, 1.026, § 2o
STJ, AgInt no RMS n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
51.042/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ,
28/3/2017;
AgRg no Ag n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
1.417.361/RS,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
,
28/3/2017;
AREsp n. 841.597/RS
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017;
STJ, EDcl no AgInt nos
, relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS
Bellizze, Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos
14/11/2023;
EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, Súmulas n.
25/8/2020;
7, 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c75486a-fd2e-4c16-8e7e-25ac130259ce

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2576514 - MG
(2024/0053621-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
EMBARGADO
: UNIVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E
ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: AMIR MOURAD NADDI - SP318496
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. PROTOCOLO POSTAL INTEGRADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento ao agravo
interno, em razão do afastamento de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC.
2. Aplicação dos óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n. 83 do STJ, com não
incidência da multa do
, § 4o, do CPC.
art. 1.021
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à negativa de
prestação jurisdicional, especialmente sobre a compatibilidade entre o
§
art. 1.003,
4o, do CPC, e a Resolução n.
do TJMG; (ii) saber se há omissão quanto à
642/2010
incidência da Súmula n. 7 do STJ; e (iii) saber se há omissão quanto à incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão sobre negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
enfrentou os pontos essenciais com fundamentação adequada.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ foi devidamente motivada, uma vez que a
revisão da intempestividade exigiria reexame de dados de postagem, recebimento e
protocolo, além do alcance da Resolução local.
Documento eletrônico VDA55514576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:01
Código de Controle do Documento: 2648cd8b-93fd-49fd-ac62-358139448eb9

6. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ foi justificada, porque o entendimento do
Tribunal de origem está em harmonia com a orientação desta Corte quanto ao
protocolo postal integrado; inexiste omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não há omissão quando o acórdão embargado analisa
Tese de julgamento:
devidamente a negativa de prestação jurisdicional suscitada nos embargos de
declaração. 2. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado
analisa a tese de incidência da Súmula n. 7 do STJ ao pretenso reexame de fatos e
provas. 3. Inexiste omissão quando o acórdão embargado analisou a questão
referente à aplicação da Súmula n. 83 do STJ.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.003, § 4o,
Dispositivos relevantes citados:
1.021, § 4o, 1.026, § 2o
STJ, AgInt no RMS n.
relator
Jurisprudência relevante citada:
51.042/MG,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ,
28/3/2017;
AgRg no Ag n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
1.417.361/RS,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/3/2017;
AREsp n. 841.597/RS,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017;
STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Bellizze, Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos
14/11/2023;
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, Súmulas n.
25/8/2020;
7, 83.
RELATÓRIO
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (CSN) opõe embargos de
declaração ao acórdão de fls. 630-635, que, em agravo interno interposto contra
agravo em recurso especial, afastou violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Código de Processo Civil, aplicou os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da Súmula n.
83 do STJ, e concluiu pelo desprovimento do agravo interno, nos termos do
dispositivo que sucede a expressão Ante o exposto.
O acórdão foi assim ementado (fls. 630-631):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO E PROTOCOLO
POSTAL INTEGRADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, afastando violação aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do
aplicando a Súmula n. 7 do STJ e a Súmula n. 83
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA55514576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:01
Código de Controle do Documento: 2648cd8b-93fd-49fd-ac62-358139448eb9

do STJ. 2. A controvérsia diz respeito à execução de título extrajudicial fundada em
duplicatas mercantis, com discussão sobre a tempestividade da apelação em
protocolo postal integrado. 3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinta a
execução por satisfação do crédito e julgou improcedentes os embargos à execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença e não conheceu da apelação por
intempestividade à luz da Resolução n.
do TJMG, rejeitando os embargos
642/2010
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) saber se
houve negativa de prestação jurisdicional, por violação dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do
(ii) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ quanto ao óbice ao
CPC/2015;
reexame de fatos e provas para revisar a intempestividade; e (iii) saber se incide a
Súmula n. 83 do STJ diante da conformidade do acórdão estadual com a orientação
sobre protocolo postal integrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem enfrentou os pontos essenciais da controvérsia com
fundamentação adequada, afastando violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a revisão da intempestividade
CPC/2015.
exige reexame de dados de postagem, recebimento e protocolo, além do alcance da
Resolução n.
matéria fático-probatória. 8. Incide a Súmula n. 83
642/2010/TJMG,
do STJ, pois a conclusão estadual está em harmonia com a orientação desta Corte
quanto à observância das regras do Tribunal de origem na aferição da
tempestividade por protocolo postal integrado. 9. Não se aplica a multa do art. 1.021,
§ 4o, do
ausente a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
CPC/2015,
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1.
Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta o
núcleo controvertido, afastando violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
2. A revisão da intempestividade de recurso interposto por protocolo
CPC/2015.
postal integrado atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. O acórdão estadual alinhado
à orientação do STJ sobre protocolo postal integrado atrai a Súmula n. 83 do STJ. 4.
A multa do
§ 4o, do
somente incide em hipóteses de manifesta
art. 1.021,
CPC/2015
inadmissibilidade, o que não ocorre.”
Tese de julgamento: “1. Não configurada negativa de prestação jurisdicional quando
o acórdão enfrenta o núcleo controvertido, afastando violação aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do
2. A revisão da intempestividade de recurso interposto por
CPC/2015.
protocolo postal integrado atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. O acórdão
estadual alinhado à orientação do STJ sobre protocolo postal integrado atrai a
Súmula n. 83 do STJ. 4. A multa do
§ 4o, do
somente incide
art. 1.021,
CPC/2015
em hipóteses de manifesta inadmissibilidade, o que não ocorre.” Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 1.003, § 4o,
1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgados
51.042/MG,
em 28/3/2017.
Documento eletrônico VDA55514576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:01
Código de Controle do Documento: 2648cd8b-93fd-49fd-ac62-358139448eb9

Em suas razões, a embargante aponta que há omissão quanto aos
seguintes pontos: a) negativa de prestação jurisdicional, por ausência de
enfrentamento da incompatibilidade entre o
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.003,
Civil, e a Resolução n.
do TJMG; b) incidência indevida da Súmula n. 7
642/2010
do STJ; e c) incidência indevida da Súmula n. 83 do STJ.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as
omissões, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 657-659, em
que se pleiteia a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente à
negativa de prestação jurisdicional, com foco na compatibilidade entre o art. 1.003,
§ 4o, do Código de Processo Civil, e a Resolução n.
do TJMG, não teria
642/2010
sido examinada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 634):
Conforme consta na decisão agravada, foi afastada a alegada violação aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, II, da
porque o Tribunal estadual
Lei n. 13.105/2015,
apreciou, de modo claro e objetivo, os pontos necessários à solução da lide, sem
vícios que nulificassem o acórdão. O órgão julgador não está obrigado a rebater um
a um todos os argumentos, bastando enfrentar o núcleo controvertido com
fundamentação adequada. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste
agravo interno em relação à suposta negativa de prestação jurisdicional, não há
como afastar o entendimento de que a decisão estadual examinou suficientemente a
Documento eletrônico VDA55514576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:01
Código de Controle do Documento: 2648cd8b-93fd-49fd-ac62-358139448eb9

controvérsia, inexistindo omissão apta a ensejar nulidade. Mantém-se, pois, a
conclusão da decisão agravada quanto ao não cabimento da tese de violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
Como visto, no acórdão embargado consta que a Corte local enfrentou o
núcleo da controvérsia e afastou a apontada negativa de prestação jurisdicional,
com fundamentação específica.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula
n. 7 do STJ, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a revisão da conclusão sobre
intempestividade pressupõe reexame de premissas fáticas e probatórias, o que atrai
o óbice sumular. Observe-se (fls. 634-635):
A decisão agravada assinalou que a revisão da conclusão sobre a
intempestividade — constatada pelo uso irregular do protocolo postal fora do
Estado e, subsidiariamente, pelo exaurimento do prazo à luz do protocolo na
comarca — demandaria reexame de dados de postagem, recebimento e protocolo,
bem como do teor e alcance da Resolução n.
Trata-se de matéria
642/2010/TJMG.
fático-probatória insuscetível de revolvimento em recurso especial. Nesse contexto,
permanece correto o óbice da Súmula n. 7 do STJ aplicado ao caso, pois a pretensão
recursal, para infirmar a intempestividade, pressupõe a revisão das premissas de fato
fixadas pelo Tribunal estadual.
Desse modo, a alegação de omissão sobre a Súmula n. 7 do STJ foi
devidamente analisada no acórdão, que explicitou a necessidade de revolvimento
fático-probatório e a consequente incidência do óbice.
No que se refere à alegada omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula
n. 83 do STJ, no acórdão embargado, a questão foi tratada de forma direta,
concluindo-se pela harmonia do entendimento do Tribunal de origem com a
orientação desta Corte sobre protocolo postal integrado.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a observância das regras locais para
aferição de tempestividade por protocolo postal integrado atrai a Súmula n. 83 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55514576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:01
Código de Controle do Documento: 2648cd8b-93fd-49fd-ac62-358139448eb9

Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi enfrentado. Observe-se (fl. 635):
Com relação à alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ,
igualmente não assiste razão à agravante. A decisão monocrática destacou que o
entendimento do Tribunal estadual alinhou-se à orientação desta Corte quanto à
necessidade de observar a resolução do Tribunal de origem na aferição da
tempestividade de recursos interpostos por protocolo postal integrado. A conclusão
está em harmonia com a jurisprudência consolidada, o que atrai a Súmula n. 83 do
STJ. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgRg no Ag
n.
; AgInt no
Portanto, a parte agravante não
1.417.361/RS
AREsp n. 841.597/RS.
logrou êxito em demonstrar situação superveniente que justificasse a alteração da
decisão agravada.
A propósito, o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, formulado na impugnação aos embargos de declaração,
registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não configurada
nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da penalidade
quando não há a intenção protelatória (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
EAREsp n. 2.157.279/RS,
Seção, julgados em
DJe de
.
14/11/2023,
17/11/2023)
No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, não está configurado, por
ora, o intuito protelatório, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA55514576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:01
Código de Controle do Documento: 2648cd8b-93fd-49fd-ac62-358139448eb9

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55514576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:01
Código de Controle do Documento: 2648cd8b-93fd-49fd-ac62-358139448eb9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.576.514 / MG
Número Registro: 2024/0053621-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165562920168130180 10180160016556 10180160016556005 165562920168130180
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
AGRAVADO
: UNIVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E ACESSORIOS
INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: AMIR MOURAD NADDI - SP318496
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG056543
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
Documento eletrônico VDA56426878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 981ca909-a4de-42f3-a988-815ebdeb1988

EMBARGADO : UNIVAL INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E
ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA
ADVOGADO
: AMIR MOURAD NADDI - SP318496
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:00:05
Código de Controle do Documento: 981ca909-a4de-42f3-a988-815ebdeb1988